Tribunal: TJMT
Processo: 1009820-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009820-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGREJA BATISTA DA PAZ DE CUIABA - CNPJ: 03.450.141/0001-02 (APELADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE DÍVIDA DE ÁGUA
.
COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviços públicos em face de sentença que declarou a inexistência de dívida no valor de R$2.351,25, reconheceu a ilicitude da negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é lícita a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
e
estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora apresenta Certidão Negativa Anual emitida pela própria concessionária, demonstrando a quitação integral das
faturas
de água

de 2021, inclusive do mês de dezembro, afastando a existência do débito que fundamentou a negativação.

O extrato d
a
SERASA vincula a negativação diretamente ao nome da autora, sem qualquer comprovação idônea de que o débito se refere a unidade consumidora diversa, não se sustentando a alegação de erro cadastral.

Incide o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos defeitos na
prestação do serviço
de abastecimento de água
, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado pela ré.

A ausência de defesa eficaz e os efeitos da revelia reforçam a presunção de veracidade das alegações autorais, não elididas por provas contrárias nos autos.

Caracterizada a
cobrança indevida
de débito de água

e a inscrição indevida, configura-se o dano moral

i
n

r
e

ips
a
, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula n. 227).

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$10.000,00, observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação, sendo i
mpertinente
sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura falha na
prestação do serviço
de fornecimento de água

e enseja reparação por dano moral, independentemente de prova do prejuízo.

A responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço é objetiva, competindo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com base na proporcionalidade, na gravidade da ofensa e na capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 227.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declara
r
inexistente
o
débito de R$2.351,25, referente a dezembro de 2021, e condena
r

a

ré ao
pagamento de R$10.000,00 a título de
repar
ação por danos morais
,
acrescida de correção monetária a partir da sentença e de juros de mora a partir da negativação indevida,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação

A apelante s
ustenta que
a dívida
relativa ao fornecimento de água

não pertence à apelada, mas à Igreja Batista Emanuel, titular da matrícula n
.
384077-8, que confessou e parcelou o débito, conforme documentos anexados aos autos.

Defende que a negativação decorreu de exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou abuso.

Aduz que os efeitos da revelia não podem se sobrepor à prova documental apresentada, a qual demonstra de forma inequívoca que a
cobrança
de água

não se refere à unidade consumidora da apelada.

Afirma que a sentença desconsiderou as provas juntadas e incorreu em erro de fato, razão pela qual requer a reforma integral do julgado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

De forma subsidiária, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, argumentando que o montante arbitrado é excessivo e desproporcional ao suposto prejuízo, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Requer ainda a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com condenação da parte adversa ao pagamento das custas e
da verba honorária
, nos termos do art
igo
85, §2o, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença foi julgada procedente para declarar inexistente a
dívida
de água

de R$2.351,25 e condenar a ré/apelante ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais.

A controvérsia cinge-se à licitude da
ins
crição
do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
e ao dever de indenizar.

A
autora
/apelada
apresent
a
Certidão Negativa Anual emitida pela própria
C
oncessionária, comprovando quitação integral das
faturas
de água
relativas ao ano
de 2021 da matrícula n
.
68175-0, inclusive dezembro, mês da cobrança impugnada
(Id 30
7167364
)
. Acrescent
a
que a documentação de defesa não foi suficiente para demonstrar que o débito pertencia a unidade diversa, pois o extrato do SERASA juntado aos autos identificou expressamente a própria autora como devedora na origem d
a

restrição
(Id 307167365)
, afastando a alegação de equívoco cadastral.

Destac
a
-se que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art
igo
14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor, competindo-lhe provar a inexistência do defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou
de
terce
iro
, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalt
a
-se ainda que os efeitos da revelia reforçam a presunção de veracidade das alegações autorais, não ilididas por prova robusta.

Configurada a ilicitude da
cobrança
de água
e da ins
er
ção do nome da autora em cadastro de inadimplentes,
deve ser
reconhec
ido
o dano moral

i
n

re

ipsa
, nos termos da Súmula
n.
227 do STJ, fixando-se o valor indenizatório em R$10.000,00, montante considerado proporcional às circunstâncias do caso, apto a reparar o abalo experimentado e a cumprir função pedagógica.

Reexaminando os autos, verific
a-se
que
a
apelante insiste na tese de que a negativação decorreu de
débito
de água

relativo
a
matrícula diversa, mas os documentos que apresentou não afastam a prova produzida pela autora, especialmente a
C
ertidão
N
egativa de
D
ébitos e o extrato de negativação
, que vinculam o apontamento ao nome da apelada.

Ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, permanece caracterizada a falha na prestação do serviço.

Do mesmo modo, o pleito de redução da indenização
é impertinente
. O quantum fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo, tampouco ínfimo, observando a capacidade econômica das partes e a gravidade da ofensa.

Pel
o exposto,
neg
o
provimento
ao
R
ecurso

e deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no percentual máximo na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025